Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de antecipação de tutela para obstar os descontos de imposto de renda no contracheque da parte agravante. Sustenta o recorrente que foi diagnosticado com cardiopatia grave , fazendo jus ao benefício da isenção, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para obstar as descontos., o que foi indeferido na decisão de ID 78217194. Contrarrazões apresentadas. Preparo recolhido.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal foi exposto que: “Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, especialmente a probabilidade de acolhimento da tese recursal. É bem verdade que anos atrás o autor recebeu diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio Doença Arterial Coronariana – Hipertensão Arterial Sistêmica – Angina Pectoris, Não Especificada – CID I20.9 – Doença Cardiovascular Aterosclerótica – CID I25.0 – Angioplastia com Implante de Stents). Não obstante, conforme documentos mais recentes que instruem os autos de origem, o autor tem funcionamento fisiologia e funcionamento normal do coração, com discretas ateromatose e aumento atrial esquerdo, com a observação de que o paciente ainda se encontra em investigação cardiológica. Nada há nos autos, por ora, que comprove se tratar de cardiopatia grave apta a ensejar a isenção tributária prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Cumpre observar que, para ser considerada cardiopatia grave, o paciente deve ter diminuição, temporária ou permanente, da capacidade funcional do coração a ponto de colocar em risco a vida ou impossibilitar o desempenho das atividades laborais. Portanto, não há nos autos documentos que permitam, para além da dúvida razoável, que a doença que acomete a autora seja classificada como cardiopatia grave, de modo que, no momento, não há probabilidade de direito.”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados elementos capazes de afastar a conclusão adotada, de modo que argumentos acima expostas são adotados como razão de decidir.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem condenação em honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.